Tribunal: TJDFT
Processo: 0707960-70.2023.8.07.0007
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO. REQUISITOS LEGAIS VERIFICADOS. EXECUÇÃO. VIABILIDADE.

1 – Título executivo. Requisitos legais. Na forma do art. 783 do Código de Processo Civil, “a execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível”. A forma de cumprimento de obrigação alternativa constante de acordo extrajudicial firmado entre as partes fica a cargo do devedor, se de outro modo não se estipulou (art. 252 do Código Civil), o que descaracteriza ausência de certeza e liquidez do título em execução. Afastada, portanto, a nulidade da execução.

2 – Cumprimento da obrigação. Ausência de demonstração. Exigibilidade caracterizada. O embargante, apelado, não se desincumbiu do ônus de demonstrar a tempestiva satisfação da obrigação estabelecida no acordo (art. 373, inciso I, do CPC), o que viabiliza a execução, nos termos do art. 786 do Código de Processo Civil.

3 – Recurso conhecido e provido.

(j)